Tribunal: TCU
Processo: 000.079/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento das determinações decorrentes de auditoria que avaliou se as universidades e os institutos federais possuem mecanismos de gestão de riscos que contribuam para a boa governança e gestão das aquisições.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações exaradas à Universidade Federal da Paraíba (UFPB), por meio dos Acórdãos 1.223/2018 e 3.100/2020, ambos do Plenário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar atendidas as determinações constantes nos subitens 9.1.2 a 9.1.5, 9.1.6.1, 9.17 e 9.1.8 do Acórdão 1223/2018-TCU-Plenário ; 9.2. considerar não atendidas as determinações constantes nos subitens 9.1.6.2 a 9.1.6.5, 9.1.9 e 9.3 do Acórdão 1223/2018-TCU-Plenário ; 9.3. aplicar à Sra. Margareth de Fatima Formiga Melo Diniz a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno TCU, no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida objeto do subitem 9.3 acima, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar o prazo de trinta dias, a contar da ciência deste Acórdão, para que a Universidade Federal da Paraíba apresente a este Tribunal a documentação comprobatória do cumprimento das determinações a seguir elencadas ou, no caso de não cumprimento, apresente plano de ação, contendo, no mínimo, as medidas a serem implementadas, as unidades e os responsáveis pelas ações e os prazos previstos para o efetivo cumprimento da decisão deste Colegiado: 9.5.1. subitens 9.1.6.2 a 9.1.6.5 do Acórdão 1223/2018-TCU-Plenário , por meio da apresentação da documentação referente à contratação de serviços de apoio administrativo para os Campi I, II, III e IV da UFPB, de que trata a Portaria 8/2021/SOF/UFPB, de 1/2/2021, e sobre as providências para a extinção do Contrato 1/2017; e 9.5.2. subitem 9.1.9 do Acórdão 1223/2018-TCU-Plenário , por meio do envio do estudo ou avaliação acerca dos recursos humanos, materiais e financeiros necessários para garantir o pleno funcionamento e o cumprimento das atribuições da Auditoria Interna, em atenção aos comandos da IN CGU 3/2017 e para atendimento do Acórdão 3312/2013-TCU-Plenário ; 9.6. alertar os gestores da Universidade Federal da Paraíba no sentido de que a reincidência no descumprimento de determinação deste Tribunal é considerada irregularidade grave e sujeita os responsáveis à aplicação de multa prevista no art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992, que prescinde de audiência prévia, nos termos do art. 268, inciso VIII, e § 3o, do Regimento Interno/TCU; 9.7. dar ciência deste Acórdão e do Relatório e Voto que o fundamentam à Universidade Federal da Paraíba e à Sra. Margareth de Fatima Formiga Melo Diniz.